Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-64.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações - Descabimento - Ao autorizar o lojista a efetuar a venda pelo cartão de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações - Descabimento - Ao autorizar o lojista a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a administradora do cartão assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos comerciais, para que possam expandir seus negócios - Risco que não pode ser repassado ao lojista - Precedentes jurisprudenciais.
- Dano material demonstrado - Valor que deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da data da retenção, e acrescida de juros legais a partir da citação.
- Dano moral - Não ocorrência - Mero aborrecimento – Ausência de elementos concretos capazes de justificar a fixação de indenização por danos morais em favor do autor - Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002728-64.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada
MARIANA EDWIGES ALVES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
REDECARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
2
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196
Apelantes/Apelados: Maria Edwiges Alves Soares (Justiça Gratuita) e
Redecard S/A
Juiz: Humberto Rocha
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Voto 29685
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTÃO
DE
CRÉDITO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES DE AMBAS AS
PARTES
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito
Retenção do valor correspondente às vendas, sob a
justificativa de supostas irregularidades nas transações
- Descabimento - Ao autorizar o lojista a efetuar a
venda pelo cartão de crédito, a administradora do
cartão assumiu o risco inerente à sua atividade
empresarial, que é justamente a de prestação desse
tipo de serviço oferecido aos estabelecimentos
comerciais, para que possam expandir seus negócios -
Risco que não pode ser repassado ao lojista -
Precedentes jurisprudenciais.
- Dano material demonstrado - Valor que deve ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça a partir da data da retenção, e
acrescida de juros legais a partir da citação.
- Dano moral - Não ocorrência - Mero aborrecimento
Ausência de elementos concretos capazes de justificar
a fixação de indenização por danos morais em favor do
autor - Sentença mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
159/164) que julgou parcialmente procedente a “ação de indenização
por danos materiais e morais”1, ajuizada por Maria Edwiges Alves
Soares em face de Redecard S/A para condenar a ré “a restituir a
1 Valor da causa: R$ 10.629,70, em fevereiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 11/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
3
quantia de R$ 629,70 à autora, valor que será atualizado pela Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde
a data da retenção e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação (artigo 240 do NCPC) até o efetivo pagamento à autora”.
Diante da sucumbência recíproca, as
partes dividirão as custas e despesas processuais na proporção de
50% para cada. Arcará a ré com os honorários de advogado da
autora, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e a autora com os
honorários do advogado da requerida, fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais), observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Consta da petição inicial que a autora,
microempresária individual, que atua no comércio varejista de artigos
de vestuário, acessórios e calçados, contratou os serviços da ré com
a promessa de facilitação e segurança em suas vendas mediante
contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema
Redecard. De acordo com os termos de contrato, as vendas
realizadas através de cartão de crédito ou débito no estabelecimento
da ré eram repassadas pela ré à autora, no prazo de dois dias úteis,
por meio de ordem de crédito em sua conta bancária. Pela prestação
dos serviços, a ré cobrava da autora o valor mensal de R$ 133,00
(cento e trinta e três reais).
Informa que, em dezembro de 2017,
sem qualquer comunicação prévia, a ré bloqueou os repasses das
vendas que a autora realizou, ficando esta sem seus produtos, já
vendidos, e sem o montante correspondente as vendas. Após contato
telefônico, a ré informou que o motivo do bloqueio seria para a análise
em decorrência da oscilação dos valores recebidos. A autora fez uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
4
reclamação
no
site
www.reclameaqui.com.br
descrevendo
o
transtorno causado pela ré, que no dia seguinte procedeu ao
desbloqueio da quantia.
Em 05/02/2018, a autora não estava
conseguindo realizar qualquer venda através da máquina da ré, pois
aparecia a mensagem “terminal não autorizado”. Em consulta ao seu
relatório de vendas, disponível no site da ré, a autora percebeu que o
valor das vendas praticadas, na modalidade crédito, nos dias 02 e 03
de fevereiro não foram repassados pela ré, permanecendo o valor de
R$ 629,70 (seiscentos e vinte nove reais e setenta centavos) em
poder da ré.
A autora fez uma reclamação no site
www.reclameaqui.com.br, oportunidade em que a ré manifestou-se
informando que “foram constatadas irregularidades nas transações e
por esse motivo o contrato foi rescindido no dia 05/02/2018”.
Ressalta que a ré, sem qualquer
comunicação à autora, deixou de efetuar o repasse de algumas
vendas, não explicando o motivo de tal ato, não concedendo à autora
a oportunidade de apresentar a documentação, as filmagens das
câmeras de segurança que mostram os consumidores digitando a
senha na máquina da ré, para defender a validade das compras,
agindo de forma, no mínimo, abusiva.
Requer seja julgada procedente a ação
com a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 629,70 (seiscentos e vinte nove reais e
setenta centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
5
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Ambas as partes apelaram.
Recorre a autora buscando a reforma da
decisão a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos
morais.
A ré, em suas razões recursais, pede a
reforma integral da decisão para que seja julgada improcedente a
ação. Afirma que a autora não apresentou documentos que
demonstrem a legitimidade das compras, bem como a efetiva entrega
do produto ao serviço.
Contrarrazões apresentadas pela autora
às fls. 196/201.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença:
“São fatos incontroversos (artigo 373, II
e III, do NCPC) posto que narrados na inicial e admitidos
como tais em contestação: o contrato celebrado entre as
partes, a sua rescisão unilateral e os valores retidos pela ré.
Restaram como pontos controvertidos: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
6
legalidade da retenção dos valores pela requerida e se
houve transações irregulares ou fraudulentas realizadas pelo
estabelecimento da autora.
Pois bem.
A requerida não apresentou provas
suficientes de suas alegações no sentido de que o
estabelecimento da autora estaria envolvido com transações
fraudulentas.
As transações se dão por procedimento
online e são liberadas pela ré e não cabe à autora o ônus de
obstar qualquer ação ilícita no uso de cartões de débito ou
crédito.
(...)
Desse modo, cabia à ré a comprovação
de que a autora realizou transações irregulares.
Embora a parte requerida tenha juntado
documentos (fls. 111/148) visando confirmar os fatos
alegados em sua peça de defesa, o certo é que não
comprovou a fraude praticada pela empresa da autora, ônus
que lhe competia, a teor do artigo 373, II do NCPC, já que
constitui fato extintivo ou modificativo do direito da autora.
(...)
Portanto, ilícita a rescisão unilateral do
contrato pela requerida e a retenção do valor das vendas
realizadas pela autora, surgindo para a parte requerida o
dever de indenizar a autora.
Há necessidade de provar para vencer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
7
causa. Ora, na observação da estrutura genérica do
processo, verifica-se que a ré, em contestação, alega a
matéria de defesa e expõe as razões de fato e de direito com
que impugna o pedido da parte autora (art. 336 da Lei
13.105/15).
Entretanto, como dito alhures, os fatos
narrados pela ré, que lhe restaram para comprovação, deles
não se desincumbiu. As alegações feitas em contestação
não foram devidamente corroboradas no curso do processo.
Ademais, no tocante ao pedido de danos
morais, mesma sorte não assiste à autora.
A requerente não provou a existência de
maiores transtornos ou prejuízos sofridos, nem mesmo
eventual desrespeito no tratamento que lhe foi dispensado,
tratando-se
de
mero
aborrecimento
comercial
ou
contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua vida
comum.”
Registre-se que o risco de aceitação de
um cartão eventualmente fraudado não pode ser repassado ao lojista.
Não se ignore que, ao conceder ao
lojista a autorização para que a venda se efetive, a administradora
assume o risco inerente à sua atividade empresarial, que é,
justamente, a de prestação desse tipo de serviço oferecido aos
estabelecimentos comerciais, para que possam expandir seus
negócios.
Acresça-se que os fatos narrados pela
autora não têm o condão de configurar danos morais indenizáveis, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
8
serem insuficientes para abalar algum bem da personalidade da
autora, não atingindo a moralidade, a personalidade e a afetividade da
pessoa.
Assim, temos no presente apenas um
contratempo, um incômodo. Por tudo isso, tem-se que, no máximo, o
ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja
vista inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação
de indenização por danos morais em favor da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de credenciamento da
autora
ao
sistema
Redecard
-
Pretensão
do
estabelecimento credenciado de receber valor estornado
pela administradora, em razão de utilização fraudulenta
de cartão de crédito - Cabimento - Operação autorizada
pela administradora - Alegação da apelante de falsidade
do
cartão
apresentado
-
Responsabilidade
da
administradora, que deve arcar com os riscos inerentes
a sua atividade - Decisão mantida - Recurso improvido”
(Apel. 9117443-04.2009.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 29/08/2012);
“COBRANÇA.
Pagamento
com
cartão
de
crédito.
Sistema Redecard. Alegação de Fraude. Cancelamento e
estorno dos valores decorrentes das vendas realizadas.
1. É da administradora o ônus de encontrar meios
adequados para obstar o uso indevido de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002728-64.2018.8.26.0196 -Voto no 29685
9
falsificado, cuja fraude não pode ser atribuída ao
comerciante,
mormente
porque,
tratando-se
de
falsificação, provavelmente não haveria diferença entre a
assinatura aposta no cartão e a lançada no comprovante
de venda. 2. Tendo autorizado as transações mediante
seu sistema, a administradora se obriga ao pagamento
destas.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação n° 0003136-65.2008.8.26.0344, Rel. Des. William
Marinho, 18a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2013).
Posto isso, nega-se provimento aos
recursos.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelas
partes para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), observada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
MARINO NETO
Relator